Tribunal: TJDFT
Processo: 0047472-42.2011.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS VERÃO E COLLOR II. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ.
I – “A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.” Tema 298/STJ.
II – A impossibilidade jurídica do pedido se configura quando há proibição legal para a pretensão formulada. A ausência de pedido na esfera administrativa de aplicação dos índices de correção monetária não torna o pedido juridicamente impossível.
III - “É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.” Tema 300/STJ. A pretensão da autora não está fulminada pela prescrição. Art. 177 do CC/2016 e art. 2.028 do CC/2002.
IV – O STJ, nos temas 302 e 304 dos recursos repetitivos definiu os percentuais de correção monetária das cadernetas de poupança, relativos aos planos econômicos Verão e Collor II. A autora, que comprovou possuir valores depositados em poupança nos períodos respectivos, faz jus à atualização conforme índices estabelecidos pela Corte Superior de Justiça, em precedentes vinculantes.
V - Apelação desprovida.